Tribunal: TCU
Processo: 019.490/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1889/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1444/2023-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 12/7/2023, Ata 28/2023, relativamente à sua parte dispositiva, de modo a suprimir a expressão "e fazer as determinações sugerida", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.490/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Saúde - Município de Florianópolis. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Michelle Valois Sarmento, representando Almeida Sarmento & Cia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.